Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701280-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAULO MAIA DA COSTA, RIVEA FERNANDES MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília pela qual, em sede de cumprimento de sentença (autos 0731160-66.2019.8.07.0001), indeferido o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis “a fim de que dê cumprimento à r. sentença passada em julgado, que declarou a nulidade do procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade imóvel em prol do credor fiduciário” (ID98315846, autos originários), decisão no seguinte teor: “O feito encontra-se exaurido ante o trânsito em julgado da sentença de id. 94125179. Assim, e porque não incumbe ao Juízo, mas a quem deu causa à anotação indevida promover a baixa da averbação cuja injuridicidade restou reconhecida nos autos, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício de id. 98315846. Precluindo esta decisão e não havendo outros pedidos, retornem-se os autos ao arquivo” (ID107966040 – autos originários). Nas suas razões recursais, alega o agravante que “para cancelamento da consolidação do imóvel, solicita o Cartório responsável inúmeros documentos e o pagamento de impostos” (ID32075964 – p.4). Sustenta que “impor ao Banco, por si, o cancelamento e o pagamento de tributos (imposto de transmissão quanto ao cancelamento da consolidação) que sequer deveriam ter sido lançados é, definitivamente, incongruente diante da insubsistência do fato gerador da exação” (ID32075964 – p.5). Afirma que “a simples comunicação de que o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade fora declarado nulo em demanda judicial é suficiente para baixa da anotação” (ID32075964 – p.5). Diz que “deve a decisão objurgada ser reformada com o consequente acolhimento do pedido e expedição/confecção de ofício para apresentação ao cartório responsável” (ID32075964 – p.5). Ressalta, genericamente, que o presente agravo de instrumento deve ser recebido no “efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para sobrestar o andamento do feito até decisão final deste recurso” (ID32075964 – p.2). Por fim, requer: “Diante do exposto, não havendo previsão legal que ampare a r. decisão agravada, bem como, por todos os motivos expostos, pede o Agravante seja cassada a r. decisão agravada, com o consequente consequente acolhimento do pedido e expedição/confecção de ofício para apresentação ao cartório responsável.” (ID32075964 – p.5). Preparo recolhido (ID32075971). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, o agravante requereu genericamente o pedido de efeito suspensivo, não especificando razões por que a decisão agravada deve ser suspensa. Em outras palavras: não basta pedir concessão do efeito suspensivo, mas trazer argumentação consistente no sentido do perigo de dano grave, de dfícil ou de impossivel reparação, assim como da probabilidade do provimento do recurso. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se a(s) agravada(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora